Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTAMPADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. ALEGAÇÃO HÁBIL A AFETAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. FORMULAÇÃO DA ARGUIÇÃO EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE INSTRUMENTAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. IMPLEMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXATIDÃO OU OMISSÃO. REVISÃO DE OFÍCIO. (CTN, ARTS. 149, INCISO V, e 150). ADEQUAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE CONSTITUÍRA O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. HIGIDEZ FORMAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. ALFORRIA DA EXAÇÃO. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, inserindo-se nesse plexo arguição de decadência do direito de constituição do crédito tributário, à medida em que, a par de a arguição dispor sobre pressuposto processual da pretensão executória, sua resolução dispensa dilação probatória.
2. O ICMS consubstancia tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, quando verificar omissão ou inexatidão no valor declarado e pago ou não pelo sujeito passivo, obstando que se avente a extinção do crédito tributário pela atuação isolada do contribuinte desprovida da homologação da autoridade fiscal, posto que o crédito se extingue, ao ser solvido, sob condição resolutória concernente à ulterior homologação pela autoridade tributária (art. 150, do CTN).
3. Conquanto o artigo 173 do CTN discipline o lapso temporal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, na hipótese de tributo cujo lançamento se verifique por homologação, trazendo a legislação tributária codificada norma especial, deve ser privilegiada em face da regra geral, de modo que, estando o ICMS sujeito a lançamento por homologação, fica subordinado sua aferição à regra especial esculpida no §4o do artigo 150, do Código Tributário Nacional, emergindo dessa apreensão que, se a lei não fixa prazo para homologação, o prazo decadencial do imposto será de cinco anos, contados da data do fato gerador.
4. Estando o débito tributário sujeito a lançamento por homologação, ressoa inviável o reconhecimento da decadência do direito do fisco à constituição do crédito quando, ocorrido o fato gerador da exação, o procedimento administrativo fiscal fora instaurado para apuração do lançamento e aferição de sua correção e, depurado o crédito não realizado pela contribuinte, resta definitivamente constituído e, na sequência, inscrito em dívida ativa antes do decurso do prazo de 5 (anos) anos que mediou a data da constituição e a inscrição.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.